Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004905-42.2011.8.07.0018 RECORRENTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO TOLEDO WATSON, OMEZIO RIBEIRO PONTES DECISÃO Verificado erro material, revogo o juízo de ID 77419319, e passo a realizar novo juízo de admissibilidade. I - Trata-se de recursos especiais e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos nesses autos, pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cujas ementas são as seguintes: APELAÇÃO CÍVEL (ID 40603517): CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. 1) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINA SOBRESTAMENTO DO APELO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 35.406/DF. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. 2) DIREITO INTERTEMPORAL. 3) AGRAVOS RETIDOS: 3.1) AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE PEDIDO DE EXAME NO APELO OU NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. 3.2) ABSTENÇÃO INJUSTIFICADA DE COMPARECIMENTO DE RÉU À AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA COLHEITA DO SEU DEPOIMENTO PESSOAL. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFESSO. HIGIDEZ. 3.3) INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE POSTERGAÇÃO DO ATO PARA ALGUMAS HORAS DEPOIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 3.4) OITIVA DE PERITOS. QUESTÕES SOBRE PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM OUTRO FEITO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DO LEVANTAMENTO DO VÉU. PERGUNTAS QUE NÃO APROVEITARIAM À RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, EM DECORRÊNCIA DE SEREM DIVERSOS OS VÍDEOS OBJETO DA PERÍCIA NO OUTRO PROCESSO, BEM ASSIM POR SER INCONTROVERSO, NO PRESENTE FEITO, QUE OS VIDEOS QUE APARELHAM A INICIAL SOFRERAM EDIÇÕES. 3.5) PRODUÇÃO DE PROVAS COMPLEMENTARES APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DO LITÍGIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO MOTIVADA NA DEFLAGRAÇÃO DE PERÍCIA EM PROCESSO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. 3.6) PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO, COM REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MPDFT POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, FUNDAMENTADO EM AFIRMADA OCULTAÇÃO DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 4. APELAÇÕES. PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 4.1) DEFESAS PROCESSUAIS. 4.1.1) QUESTÕES PROCESSUAIS JÁ DECIDIDAS EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. 4.1.2) NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. 4.1.3) NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 4.1.4) INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS, BEM ASSIM DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUE TERIA DECORRIDO DE TAL ALTERAÇÃO. 4.1.5) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO DO JULGAMENTO ULTRA PETITA EM RELAÇÃO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. 5) MÉRITO. 5.1) POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS DE INQUÉRITO PENAL NO PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 5.2) LICITUDE DA GRAVAÇÃO REALIZADA PELO CORRÉU COLABORADOR. 5.3) DESIMPORTÂNCIA DA DELAÇÃO PREMIADA PARA AFERIR A LEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS COM A COLABORAÇÃO DO DELATOR. 5.4) VALIDADE DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL. 5.5) CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PREVISTA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 5.6) ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE VANTAGENS ILÍCITAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. 5.7) COAUTOR MANDANTE. 5.8) IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AOS RÉUS. 5.9) CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. 5.10) DANOS MORAIS COLETIVOS. 5.11) VALORAÇÃO. 5.12) FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS NO CURSO DO PROCESSAMENTO DOS APELOS. EFEITOS PATRIMONIAIS. SUCESSORES. 6) APELAÇÃO DE OMÉZIO PONTES RELACIONADA AO PROCESSO CAUTELAR. 6.1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. 6.2) PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1) Encontrando-se precluso o revolvimento da prova produzida no processo de improbidade administrativa, a instauração de perícia complementar no processo crime para apurar um dentre vários outros elementos de prova que fundamentaram o julgamento de procedência do pedido não justifica a paralisação indefinida da marcha processual de recurso de apelação. Assim, tornada sem efeito a decisão proferida pelo colendo STJ que ordenara o sobrestamento de apelação criminal, com maior razão há que se retomar, também, a marcha processual da presente apelação cível, eis que, como se decidiu reiteradamente no curso do presente processo, a deflagração de perícia judicial no feito criminal não constitui, em face da independência das instâncias criminal e civil, causa prejudicial externa hábil a ensejar o sobrestamento do processo. 2. Se a sentença foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a interpretação decorrente do direito intertemporal denota que, no julgamento dos embargos declaratórios, que lhe foram supervenientes, a aferição da regularidade do julgado embargado deveria, como o foi, ser realizada à luz das normas do CPC de 1973, ante a impossibilidade de retroação do CPC de 2015 para regular fatos processuais anteriores à sua vigência. 3. AGRAVOS RETIDOS 3.1. De acordo com o art. 523, § 1o, do CPC de 1973, é obstado o conhecimento dos agravos retidos que, embora interpostos contra decisões interlocutórias, não foram reiterados no momento da interposição do apelo ou das contrarrazões. 3.2. Revela-se injustificada a ausência voluntária do réu à audiência de instrução designada para colheita de seu depoimento pessoal, com base em alegação de que o magistrado titular da Vara havia sido proclamado suspeito em outro processo. A decretação de suspeição, relacionada a outro feito, não é extensível aos demais processos que tramitavam naquela Vara para apuração de fatos ilícitos originados da investigação que culminou na Operação Caixa de Pandora. Por conseguinte, e, considerando que o processo de improbidade administrativa ostenta natureza eminentemente civil, há que se reputar hígida a aplicação da pena de confesso ao agravante. 3.3. Uma vez aplicada a pena de confesso, bem assim consumado o ato pela ausência de retratação ao agravo retido precedente, revela-se descabido o deferimento de pedido de retardamento da audiência, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3.4. Considerando ser fato incontroverso que os vídeos que aparelharam a inicial sofreram edições, bem assim serem diversos aqueles versados na perícia objeto da inquirição das testemunhas indicadas, o indeferimento das questões, motivado em proclamado sigilo sobre a prova trazida à inquirição, além de lícito, uma vez que, na data da realização da audiência, o presente feito tramitava sem segredo de justiça, não ensejou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cabe ao magistrado, gestor da produção de provas, indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias. 3.5. Se o acervo probatório já é suficiente para a resolução do litígio, bem assim, não se revelando as provas complementares postuladas hábeis a influenciar o acertamento da lide, revela-se correto o indeferimento das provas. 3.5.1. Por sua vez, sobre o pedido de sobrestamento do feito, consoante foi decidido no julgamento do AGI 2015.00.2.0120222, “encontrando-se, em face do encerramento da fase instrutória, precluso o revolvimento da prova produzida no processo de improbidade administrativa, a instauração de perícia no processo crime para apurar provas que instruem ambos os feitos não tem o condão de ressuscitar tal discussão no processo de improbidade, não constituindo, ainda, em face da independência das instâncias criminal e civil, causa prejudicial externa hábil a ensejar o sobrestamento do último”. 3.5.2. Tendo o magistrado exposto, de forma clara, precisa e fundamentada os motivos pelos quais as provas complementares postuladas, ou se encontravam sob o manto da preclusão, ou não se revelavam necessárias à solução da lide, há que se reputar não configurado o sustentado vício de ausência de motivação do ato judicial recorrido. 3.6. Sendo farto o acervo probatório para a solução do litígio, nada há a reparar no indeferimento de pedido de reinquirição de testemunhas por força da juntada aos autos de procedimento prévio à delação premiada. O magistrado deve presidir a colheita da prova, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130, do CPC/1973. 3.6.1. Não evidenciada a sustentada litigância de má-fé, motivada em suposta ocultação de provas pelo Parquet, há que ser indeferido o pedido de sua condenação nas penas previstas no art. 18, do CPC/1973. 4. DAS APELAÇÕES 4.1. DEFESAS PROCESSUAIS. 4.1.1. As sustentadas incompetência absoluta, inépcia da inicial, carência da ação, ilegitimidade ativa, prescrição da pretensão condenatória por ato de improbidade administrativa, existência de litisconsórcio passivo necessário, bem assim de litispendência total ou parcial, uma vez decididas no saneamento do feito, bem assim, reexaminadas pela egrégia Turma no julgamento dos agravos de instrumento interpostos contra a citada decisão, encontram-se estabilizadas pela coisa julgada formal e não podem ser reiteradas pelas partes. Precedentes. O mesmo há que ser consignado a respeito da: a) pretendida suspensão do feito motivada no trâmite de ação penal em que se apura fatos retratados no presente processo; b) postulada realização de perícia sobre os vídeos juntados ao processo; c) suspeição do juízo singular processante. 4.1.2. Indeferida a produção da prova postulada, deixando a parte de recorrer, ou, embora o fazendo, de reiterar o pedido de julgamento do agravo retido correspondente, fica-lhe obstado, por força da preclusão, alegar cerceamento de defesa por conta do indeferimento a que se resignou. Precedentes. Ademais, como se decidiu no julgamento dos agravos retidos, não se evidencia nulidade do processo por cerceamento de defesa se as provas indeferidas não se revelavam úteis à resolução do litígio. Sendo o magistrado o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130, do CPC/1973. 4.1.3. Apreciadas as questões preliminares no curso do feito, sobretudo no seu saneamento, o juiz não está obrigado, ao sentenciar, a reiterar a fundamentação já expendida para rejeitá-las, nem ao menos reexaminá-las, apenas porque reiteradas pelas partes em alegações finais. Por sua vez, se, em relação ao mérito, o magistrado sentenciante expôs farta fundamentação acerca da presença dos pressupostos legais necessários à condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa, deduzindo, além disso, motivação contrária, bem assim incompatível com as teses de defesas suscitadas pelos demandados no curso do processo, há que se concluir que o provimento jurisdicional de acertamento do litígio foi devidamente motivado, não padecendo, portanto, do vício sustentado pelos apelantes. 4.1.4. Não evidenciado, do teor das alegações finais do Parquet, que o autor modificou a causa de pedir ou o pedido, muito menos juntou prova extemporânea, há que ser rejeitada a alegação de nulidade da sentença, até porque não se evidencia a afirmada incongruência entre o acertamento do litígio e a causa de pedir e pedido formulados na inicial. 4.1.5. Se a demanda foi instaurada em menos de três anos do nascimento da pretensão de reparação por danos morais, há que ser rejeitada a alegação de prescrição (art. 206, § 3o, inciso V, do CC). Além disso, não se evidenciando julgamento ultra petita, uma vez que, acerca dos danos morais, o provimento jurisdicional foi congruente ao pedido alternativo formulado pelo Parquet, não há que ser decotado o julgado. 5. MÉRITO. 5.1. Inexiste óbice na utilização da prova colhida de inquérito penal em processo no qual se apura a prática de atos de improbidade administrativa, quando assegurado às partes, no feito a que se destina, o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 5.2. Consoante proclamou o excelso STF, no julgamento de recurso extraordinário afetado ao rito da repercussão geral, é lícita a gravação realizada por um dos interlocutores sem a ciência do outro (RE 583937 QO-RG). Da mesma forma, revela-se descabido falar em violação ao direito à intimidade e à privacidade, se as imagens e áudios em questão foram colhidos em repartição pública. É, ainda, para aferição da validade da prova, irrelevante qual era a intenção do interlocutor ao realizar as gravações ambientais. 5.3. Como já decidiu esta egrégia Corte, “a relevância do termo de colaboração se manifesta apenas para o réu que o firmou, em razão dos eventuais efeitos que serão produzidos em relação ao que lhe é imputado”, não influenciando, por outro lado, a validade ou invalidade da prova produzida por força da sua colaboração nas investigações. 5.4. Sendo evidente que toda a dinâmica da medida investigativa que culminou na captação ambiental foi realizada por meio de ação controlada, com participação de vários agentes públicos, bem assim que não houve intervenção do delator no conteúdo das gravações registradas no aparelho fornecido pela Polícia Federal, há que se reputar não configurada a sustentada ilicitude da prova colhida após prévia autorização judicial. 5.5. Revela-se descabida a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, seja pela inviabilidade de controle difuso de norma infraconstitucional que espelha norma constitucional instituída pelo constituinte originário, seja em face da proclamada constitucionalidade da pena de suspensão de direitos políticos, seja por força da não recepção, in casu, do art. 23, do Pacto de San José da Costa Rica, pela Constituição Federal de 1988, naquilo que o referido acordo transnacional conflita com o art. 37, § 4o, da CF. 5.6. Sendo evidente, do conjunto probatório, que os réus, em conluio, passaram a operar “esquema” de recebimento e distribuição de vantagens ilícitas, provenientes de propinas pagas por empresas que prestavam serviços na área de informática da CODEPLAN, há que se reputar hígida sua condenação como incursos nas condutas descritas no art. 9o, caput, e 11, ambos da Lei de Improbidade Administrativa, cabendo destacar que tanto agentes públicos, como terceiros que, com eles concorram para a prática de ato de improbidade, podem ser responsabilizados pelas penas previstas no art. 12, da citada Lei. 5.7. Se as provas indiciárias, os depoimentos prestados no curso de inquérito penal, reiterados no presente feito, bem assim o teor de diálogos travados na captação ambiental demonstram que o esquema de recebimento e distribuição de vantagens ilícitas descrito na inicial iniciou-se e se executou mediante ordem dada pelo corréu Joaquim Roriz[t1] , há o referido demandado que responder, também, pela condenação. 5.8. Em se tratando de prática de atos de improbidade administrativa em concurso material, a condenação imposta aos agentes ou terceiros que tenham concorrido para o ato ímprobo há que ser solidária. Precedentes. 5.9. Revela-se possível a imposição cumulada das sanções previstas no art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. Sendo evidente não apenas a existência de vantagens ilicitamente recebidas, como também, embora não mensurado e demandado no presente litígio, o prejuízo que decorreu ao erário por força do esquema operado pelos apelantes, a aplicação das sanções de perda das vantagens ilícitas comprovadas, multa civil, proibição de interação com o Poder Público, seja por meio de mandato eletivo, participação em licitações ou até mesmo ingresso em cargo público, revela-se adequada para, não apenas penalizar, mas também evitar que os recorrentes retomem, ao menos no lapso de tempo fixado pelo magistrado sentenciante, relações com a Administração Pública 5.10. A indenização por danos morais, por sua vez, tem sua origem no dano perpetrado à honra objetiva, não apenas ao ente Distrito Federal e aos agentes públicos a ele vinculados, mas a toda coletividade de cidadãos que o integram, sendo evidente o prejuízo à reputação das instituições públicas, sobretudo as ligadas à política, elemento essencial e indispensável à manutenção da Democracia. 5.11. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, devendo a sanção ter finalidade didático-pedagógica, sem importar enriquecimento sem causa. Mantido o valor arbitrado pela sentença. 5.12. Remanescem hígidas as condenações de natureza patrimonial impostas com fundamento em violação ao art. 9o, da Lei de Improbidade Administrativa, quanto ao réu falecido no curso do processamento dos apelos, em aplicação ao art. 8o, da Lei de Improbidade Administrativa. 6. APELAÇÃO DE OMÉZIO RIBEIRO PONTES NO PROCESSO CAUTELAR. 6.1. Tendo o douto magistrado, ao sentenciar ambos os feitos em conjunto, se reportado expressamente às decisões precedentes, inclusive àquela que deferiu a medida cautelar de indisponibilidade de bens, bem assim, exposto fundamentos que revelam o preenchimento dos pressupostos legais necessários à confirmação da medida, para, enfim, julgar procedentes os pedidos formulados em ambos os feitos, confirmando o provimento liminar, há que se reputar inexistente o sustentado vício de ausência de fundamentação. 6.2. Ainda que fosse diferente, caso em que seria aplicável o disposto no art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, revela-se, quanto à pretensão de reforma do citado julgado cautelar, que, in casu, apresentam-se tanto o fumus boni iuris, que decorre da constatação de que os demandados praticaram atos de improbidade administrativa que importaram recebimento de vantagens ilícitas, como também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, implícito do teor do art. 17, da Lei de Improbidade Administrativa. Daí porque, não merecendo reparo, há que ser mantido o julgamento de procedência do pedido cautelar. 7. Agravos retidos e recursos de apelação não providos. AGRAVO INTERNO (ID 65808280): AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA PARTE DE ATOS PROCESSUAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. ABSTENÇÃO DE SUSCITAÇÃO DO TEMA POR MAIS DE CINCO (5) ANOS. FEITO DE IMPORTÂNCIA RELEVANTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ÓBICE. PEDIDOS DE INVALIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MOTIVADOS EM RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL EM PROCESSO CRIMINAL ELEITORAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. VALIDADE DA PROVA OBJETO DE EXPRESSA DECISÃO NO JULGAMENTO DO APELO, MANTIDA INALTERADA NO EXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PRONUNCIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. PEDIDO FORMULADO POR UM DOS RÉUS COM FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO FEITO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. INDEFERIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. MULTA. 1. Ressaindo patente dos autos, de elevada importância para a parte, patrocinada por escritório de advocacia de renome e porte, que a inércia por mais de cinco (5) anos em suscitar a invalidade dos atos de comunicação processual se realizou com único intuito de resguardar à parte a suscitação de nulidade chamada “de algibeira”, no caso de insucesso do apelo interposto pelo escritório de advocacia substabelecente, obsta-se a invalidação dos atos processuais pretendida, por não ser dado a alguém se beneficiar de sua própria torpeza. Precedentes. 2. Verificando-se que restou exaurida a competência da egrégia Turma Cível para exame da afirmada invalidade da captação ambiental deduzida com base em decisão proferida em processo criminal eleitoral, porque referido órgão de segundo grau, no julgamento do apelo (inalterado em sede de embargos de declaração), declarou que o trâmite do feito criminal não afetaria o processo de improbidade (independência entre as instâncias civil e criminal), bem assim, pronunciou-se pela legalidade da referida prova, declarando ter sido produzida, no feito civil, mediante observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo matéria de ordem pública a ser pronunciada de ofício, revela-se obstada a análise do pedido de invalidação dos citados acórdãos no julgamento do agravo interno, cujo exame deve adstringir-se às razões nele expendidas, sob pena de violação a regra do tantum devolutum quantum appellatum. 3. Não obstante exista determinação do colendo STJ ordenando a impossibilidade de manutenção de constrição efetivada pelo juízo criminal/eleitoral para garantia do ressarcimento ao erário objeto de outro feito, tal decisum não produz o resultado almejado pelo réu peticionante, qual seja, tornar sem efeito as constrições de indisponibilidade impostas no processo de improbidade administrativa. 4. Declarado, em julgamento unânime, a manifesta improcedência do agravo interno, a recorrente há que ser sujeitada à incidência da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Pedidos de invalidação do acórdão de apelação e dos embargos de declaração indeferidos. Pleito de levantamento da constrição de indisponibilidade indeferido. Agravo interno não provido. No recurso especial interposto contra acórdão da apelação (ID 40603417), a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 8o- A da Lei 9.296/96 e 493 do Código de Processo Civil, defendendo a ilegalidade e imprestabilidade das provas produzidas pelo delator DURVAL BARBOSA, tendo em vista que os elementos fornecidos por ele não possuem força probatória que o MPDFT lhes atribui; b) artigos 158-A a 158-F, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que houve inobservância da cadeia de custódia, sendo de rigor o reconhecimento da ilicitude das provas e determinação do inevitável desentranhamento dos autos, bem como o reconhecimento da ilicitude quanto a eventuais provas derivadas; c) artigo 372 do CPC, ao utilizar provas para a sua condenação que não foram submetidas ao contraditório; d) artigos 1.022 e 1040, ambos do CPC, diante da inobservância às alterações promovidas pela Lei 14.230/21. Afirma que não restou comprovado a vontade livre e consciente do recorrente em buscar o enriquecimento ilícito. No especial interposto contra acórdão que julgou o agravo interno (ID 65808280) o recorrente aponta as seguintes ofensas: a) artigos 175, §§1o e 2o, do Código de Processo Penal, 493 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o material probatório produzido ao longo da operação Caixa de Pandora está eivado de incontáveis ilegalidades, sobretudo às captações ambientais produzidas por Durval Barbosa, as quais serviram de substrato para a instauração dos processos. Assevera que se as provas são reconhecidamente imprestáveis a subsidiar a persecução penal, dada a sua inconteste ilicitude, tem-se por irrazoável a sua manutenção neste procedimento cível ou em qualquer outro. Afirma que ainda que as esferas cível, administrativa e criminal sejam independentes, certo é que algumas circunstâncias exigem implicações mútuas, bem como a reprodução de entendimentos, sobretudo por uma questão de coerência e razoabilidade. Acrescenta que restou evidente a dubiedade e parcialidade da captação ambiental utilizada como alicerce probatório, tornando-se imprestável a qualquer finalidade, pois produzida intencionalmente com o objetivo de extorquir seus interlocutores. Defende que qualquer alteração na prova material deve ser entendida como uma quebra da cadeia de custódia, pois houve, de fato, uma modificação em relação ao arquivo original, o que importa na ilicitude da prova. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 158-A, 158-B, e 158-F, todos do CPP, e 372 do CPC, porquanto os elementos de prova que embasaram a condenação do recorrente, tanto a gravação clandestina editada pelo autor, quanto à captação realizada mediante ação controlada, violam flagrantemente a legislação que disciplina a cadeia de custódia. Aponta que há confissão do autor das gravações clandestinas quanto à edição das captações, inclusive, tendo sido constatadas descontinuidades no material, circunstâncias que comprometem a certeza quanto ao seu manuseio e, vias de consequência, colocam a higidez e a confiabilidade da prova dos autos sob discussão. Aduz que a jurisprudência pátria é uníssona ao consignar que a validade da prova emprestada está condicionada à observância do princípio do contraditório, o qual exige que a prova somente tenha valia se produzida diante de quem suportará seus efeitos, com a possibilidade de contrariá-la por todos os meios admitidos; c) artigos 9o e 17-C, ambos da Lei 14.230/21, porquanto não podendo se aferir a origem pública do dinheiro que supostamente teria recebido, não há que se falar na prática de ato de improbidade administrativa, por absoluta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação. Ressalta que as alterações promovidas na LIA devem incidir sobre os presentes autos, em atenção à tese fixada no Tema 1.199/STF, de modo a tornar necessária a comprovação do elemento subjetivo do dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa. Conclui no sentido de que os acórdãos chancelaram condenação por ato de improbidade administrativa inexistente, uma vez que se trata de conduta atípica e que não restou devidamente comprovada. No recurso extraordinário, contra acórdão de ID 40603417, após defender a existência de repercussão geral, a parte recorrente aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LV, LIV, e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. No apelo extremo interposto contra de decisão de ID 65808280, a parte recorrente aduz violação aos artigos 5o incisos X, XXXV, LIV, LV, e LVI , 37, §3o e 93, inciso IX, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Requer, por fim, a intimação de todos os atos processuais, em especial da data da inclusão dos recursos constitucionais em pauta de julgamento para sustentação oral, em nome dos advogados IGOR TAMASAUSKAS, OAB/SP 173.163 e PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, OAB/SP 163. 657. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Analiso, de inicio, os recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão da apelação (ID 40603417): O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 8o- A da Lei 9.296/96; 372 a 493 do Código de Processo Civil, e artigos 158-A a 158-F, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, quanto a licitude das provas acostadas aos autos, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao suposto vilipêndio aos artigos 1.022 e 1040, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Cumpre esclarecer que as alterações realizadas na Lei de Improbidade Administrativa, por meio da Lei no 14.230/21, não se aplicam aos fatos jurídicos e aos feitos instaurados antes da inovação legislativa, que tem por fundamento atos dolosos de improbidade administrativa, não alcançados pela inovação legislativa (g.n). ..... Tanto os vídeos juntados na inicial, como também os demais elementos de prova extraídos da AP 707/STJ demonstram, indene de dúvida, que o apelante participava do esquema de arrecadação e distribuição de vantagens ilicitamente recebidas de empresas que prestavam serviços na área de informática no âmbito da CODEPLAN. No vídeo acostado à inicial (fls. 77), o recorrente e Omézio Pontes receberam R$ 100.000,00 (cem mil reais) de Durval Barbosa. Considerando insuficiente referido valor, solicitou ainda mais do réu colaborador. Tal verba, por sua vez, foi entregue pela POLITEC, de acordo com Durval. As cenas ali retratadas, por sua vez, foram esclarecidas pelo réu colaborador em seu depoimento prestado em Juízo (fls. 2.521/2.530). Veja-se o teor, no que interessa ao exame do apelo: ... Corroborando tais provas, o teor da captação ambiental (fls. 89/141) evidencia, ainda, que os réus Domingos Lamóglia e Omézio, na condição de operadores, já no curso do mandato eletivo de Arruda, ostentavam também a atribuição de distribuir “mesada” (vantagem indevida) a deputados distritais que compunham a base de sustentação ao governo. Em diálogo travado entre José Roberto Arruda e José Geraldo Maciel, captado na referida escuta (ostentada por Durval já em colaboração com a Justiça), o gestor da organização – Arruda – julgando que a distribuição de “mesada” aos políticos da base aliada encontrava-se desorganizada, bem assim que havia deputados se aproveitando da referida situação, pegando mais dinheiro do que era o combinado, de mais de um dos operadores, decidiu unificar a distribuição das mesadas em um só dos operadores – José Geraldo Maciel. Na citada conversa, Domingos Lamóglia é citado como uma das pessoas de quem os políticos recebiam vantagens indevidas. Veja-se trecho do diálogo travado entre os dois interlocutores citados, no que interessa o exame do apelo: ... Como se verifica do teor do diálogo acima transcrito, os interlocutores, no momento, não tratavam de distribuição de cargos, mas da necessidade de concentração, em uma só pessoa, da atribuição de pagamento das propinas aos integrantes da base aliada, propinas estas provenientes das vantagens ilícitas recebidas das empresas participantes do esquema operado em conjunto pelos réus do presente feito e outras pessoas. Além disso, tais elementos de prova, uma vez confrontados com as planilhas apreendidas na residência do apelante, infirmam, ainda, a tese de defesa sustentada pelo recorrente – de que tais planilhas espelhavam gastos com a campanha eleitoral de 2006. Com efeito, é possível extrair do cotejo da planilha com as demais provas que, em verdade, os valores ali mencionados refletiam as propinas entregues a cada um dos operadores de José Roberto Arruda. Revela-se pertinente transcrever, mais uma vez, trecho da captação ambiental, desta feita, com ênfase na destinação de parte dos valores arrecadados pelos operadores: ... Assim, em relação ao demandado, apresentam-se também os pressupostos legais para sua condenação pela prática dos atos de improbidade administrativas descritos no art. 9o, caput, e 11, ambos da Lei no 8.429/92. Cabe destacar, por outro lado, que a prova testemunhal produzida a pedido do demandado, quando confrontada com o teor dos diálogos captados na escuta ambiental e nas gravações realizadas no gabinete da CODEPLAN, e, além disso, com demais documentos que aparelham o feito, entre eles as planilhas apreendidas na residência do apelante, revela-se frágil e não infirma as conclusões acima expostas. Ademais, revela-se desnecessária a prova de existência de patrimônio incompatível com a renda auferida em desempenho de cargo público ou outra atividade lucrativa lícita. Basta, para a condenação fundamentada no art. 9o, que seja demonstrada a existência do recebimento de vantagens indevidas, o que, como já proclamado, extrai-se do conjunto probatório que aparelha o feito. O dolo também é evidente, pois, in casu, houve conduta voluntária voltada para o recebimento das verbas citadas. Tais conclusões, como já destacado, defluem, inequivocamente, entre outros elementos já citados, do teor dos diálogos travados entre Lamóglia e Durval na gravação realizada pelo último interlocutor. (ID 40603517). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não reúne condições de prosseguir o recurso extraordinário no tocante à indicada transgressão aos artigos 5o, incisos XXXV, LV, LIV, e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal,, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ato contínuo, passo a examinar os recursos especial e extraordinário contra acórdão do agravo interno (ID 658082807): O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 158-A, 158-B, e 158-F, e 175, §§1o e 2o, todos do CPP; 372, 493 e 1.022, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: "Do seu turno, existindo decisão prévia sobre a possibilidade/impossibilidade do uso da referida prova obtida do inquerido policial no processo de improbidade administrativa, por força da independência das esferas criminal e civil, bem assim, ante a incidência de preclusão pro judicato, exaurida a competência para exame da matéria por este órgão colegiado, eis que já foram julgados, a respeito do tema, tanto a apelação como também os supervenientes embargos de declaração”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A ausência de impugnação específica a um dos fundamentos do acórdão recorrido - tese já decida pelo STF -, suficiente para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.” (AREsp n. 2.874.489/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 25/8/2025). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 9o e 17-C, ambos da Lei 14.230/21, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir o recurso extraordinário no tocante à indicada transgressão aos artigos 5o incisos X, XXXV, LIV, LV, e LVI , 37, §3o e 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, determino que todas as intimações do presente feito sejam realizadas em nome dos advogados IGOR TAMASAUSKAS, OAB/SP 173.163 e PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, OAB/SP 163. 657. Em relação à pretendida intimação da data de inclusão dos recursos constitucionais em pauta de julgamento para a sustentação oral, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário interpostos contra os acórdãos de ID 40603417 e ID 658082807. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023